Tribunal: TJMT
Processo: 1032907-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032907-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSICLER SACKSER - CPF: 026.542.211-64 (AGRAVANTE), GONSO ADVOGADOS - CNPJ: 09.042.369/0001-31 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), JORGE JERONIMO GONSO - CPF: 503.387.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS. SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que (i) fixou os honorários do Administrador Judicial em 2% sobre o passivo informado, com pagamento parcelado em 20 vezes mensais; (
ii
) indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos pela devedora; e (
iii
) rejeitou a tutela de urgência para suspender o procedimento de consolidação da propriedade de imóvel rural objeto de garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a forma de parcelamento mensal da remuneração do Administrador Judicial é compatível com a sazonalidade da atividade agrícola da recuperanda; (
ii
) estabelecer se os grãos de soja e milho produzidos podem ser reconhecidos como bens de capital essenciais à atividade empresarial, para fins de proteção durante o
stay

period
; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para suspensão da consolidação da propriedade do imóvel rural de matrícula n. 3.454.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A remuneração do Administrador Judicial deve observar a razoabilidade, o grau de complexidade do trabalho, os valores de mercado e a capacidade de pagamento da empresa em recuperação, conforme previsão do art. 24 da Lei 11.101/2005. A fixação em 2% do passivo, com pagamento em 20 parcelas mensais, mostra-se compatível com esses parâmetros e não excede o limite legal.

4.
A pretensão de substituição do parcelamento mensal por parcelas semestrais não se justifica,
pois
a atuação do Administrador Judicial ocorre de forma contínua e exige estrutura permanente, o que inviabiliza a modulação de sua remuneração em função da sazonalidade da atividade agrícola da devedora.

5.
Os grãos de soja e milho, por constituírem o
produto final
da cadeia produtiva agrícola, não se qualificam como bens de capital essenciais, conforme entendimento consolidado do STJ, não se aplicando, portanto, a proteção do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

6.
A essencialidade de produtos agrícolas não pode ser presumida com base apenas em sua importância para o fluxo de caixa da empresa, exigindo-se demonstração objetiva e técnica de sua imprescindibilidade, o que não foi feito nos autos.

7.
A ausência de elementos técnicos individualizados sobre a essencialidade do imóvel rural de matrícula n. 3.454, aliado ao fato de estar arrendado a terceiro e à falta de demonstração do recebimento da intimação para purgação da mora, justifica o indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

8.
O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito, de modo que fatos supervenientes à decisão agravada, como o laudo pericial posterior, não podem ser considerados nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A fixação da remuneração do Administrador Judicial em percentual sobre o passivo da devedora, com pagamento parcelado mensalmente, atende aos critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade financeira da empresa em recuperação.

2.
Grãos agrícolas, por sua natureza fungível e consumível, não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial, sendo inaplicável a proteção do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

3.
A suspensão de consolidação da propriedade de imóvel rural exige demonstração técnica da posse direta e da imprescindibilidade do bem, requisitos ausentes no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, IV, e 170, caput; Lei 11.101/2005,
arts
. 24, § 1º e § 5º, 47 e 49, § 3º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022,
DJe
05.05.2022;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024,
DJe
04.10.2024;

TJMT, AI 1011152-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 14.08.2024;

TJMT, AI 1007266-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 17.06.2025;

TJMT, AI 1012843-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.07.2025;

TJMT, AI 1024086-35.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.02.2024;

TJMT, AI 1001924-80.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ROSICLER SACKSER
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1020348-23.2025.8.11.0015 ajuizada pelo ora agravante, em que, ao deferir o processamento da ação de soerguimento, fixou os honorários do Administrador Judicial para pagamento mensal, de R$ 2.892,02 – equivalente a 2% do passivo –; indeferiu a declaração de essencialidade dos grãos e semoventes e, ainda, rejeitou o pedido para suspender o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel de matrícula n. 3.454, dado em garantia fiduciária à Cooperativa Sicredi Grandes Rios.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que não há insurgência quanto ao valor fixado a título de honorários do Administrador Judicial. Todavia, aduz que a forma de pagamento mensal compromete o fluxo de caixa da recuperanda, cuja atividade agrícola é marcada pela
sazonalidade, razão pela qual requer que o pagamento seja realizado em seis parcelas semestrais.

Quanto a declaração de essencialidade, defende ser imprescindível ser conferida a proteção aos grãos de soja, milho e arroz produzidos, sob pena de inviabilizar o ciclo produtivo subsequente, o que afrontaria o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005. Invoca precedentes deste Tribunal que, em situações análogas, aplicaram analogicamente o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, para resguardar ativos indispensáveis à manutenção da atividade rural

Por fim, no tocante ao imóvel de matrícula n. 3.454, gravado com alienação fiduciária, relata que este é utilizado para o cultivo de safras e criação de gado na entressafra, de modo que sua perda comprometeria de forma grave a continuidade da produção e o êxito do processo
recuperacional
. Juntou laudo de constatação prévia elaborado por perita nomeada, atestando a essencialidade da área para o desenvolvimento das atividades da devedora.

Com tais argumentos, postula a concessão do efeito suspensivo, com fito de suspender a exigibilidade das parcelas mensais da remuneração do administrador judicial, reconhecer a essencialidade dos grãos e semoventes e impedir atos constritivos sobre a produção e a determinar a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel de matrícula n. 3.454 até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, nos termos expostos.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo pleiteado foi indeferido por este Relator (Id.
317815389
).

Contrarrazões
do
SICREDI GRANDES RIOS
no Id.
324278865
, sustentando a natureza extraconcursal do crédito decorrente de ato cooperativo, nos termos do § 13, art. 6º, da Lei nº 11.101/2005.

O agravado
GONSO ADVOGADOS
, em que pese intimado, quedou-se inerte (Id.
324403893
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça
Wagner Cezar
Fachone
, é pelo
des
provimento do recurso (Id.
326935855
)
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na ausência de matérias preliminares pendentes, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
,
cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente
os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar no mérito da causa nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se pedido de recuperação judicial formulado por ROSICLER SACKSER, cujo processamento foi deferido 08/09/2025, ocasião em que o Juízo Universal deixou de reconhecer a essencialidade dos grãos produzidos pela devedora; indeferiu o pedido de suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel de matrícula n. 3.454; e, ainda, fixou os honorários do Administrador Judicial em 2% sobre o passivo informado, equivalente a R$ 57.840,38, em vinte parcelas mensais de R$ 2.892,02.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]
3. DO ADMINISTRADOR JUDICIAL:

Nomeio administradora judicial a empresa
Jorge
Gonso
Consultoria Empresarial
para, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso (art. 33 da LRE), bem como proceder na forma do artigo 22 da citada Lei.

[...]

Ademais, nos termos do artigo 24, §5º, da Lei 11.101/205, fixo a remuneração da administradora judicial em
R$ 57.840,38
(cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) que corresponde a
2%
do valor indicado na lista de credores, isto é: R$ 2.892.018,87 (dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil, dezoito reais e oitenta e sete centavos).

O valor arbitrado deverá ser pago em
20 parcelas mensais de R$ 2.892,02 (dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e dois centavos)
mediante depósito em conta corrente de titularidade da Administradora Judicial, a ser informada à parte requerente, iniciando-se a primeira parcela em
20/09/2025
e, as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes.

[...]

5. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA

ESSENCIALIDADE DE BENS:

A requerente pleiteia o reconhecimento da essencialidade dos bens do id. 200611996, consistentes em imóvel rural, tratores,
colheitadeiras, caminhões, plataformas de corte, pulverizador, implementos agrícolas e estoque de insumos
.

[...]

Cumpre esclarecer, ainda, que a qualificação do bem como essencial não decorre tão somente do seu uso na atividade empresarial, mas exige demonstração de que se trata de bem indispensável à continuidade da operação, o que pressupõe, além da função produtiva, que esteja sob a posse e titularidade da recuperanda: [...]

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização de bem de capital essencial, é necessário que o bem seja corpóreo (móvel ou imóvel), esteja na posse direta da recuperanda, seja de sua titularidade, efetivamente utilizado no processo produtivo e não seja perecível nem consumível, de modo que, se for o caso, possa ser restituído ao credor fiduciário ao final do
stay

period
. Além disso, a imprescindibilidade do bem deve ser fundamentada, com indicação coerente de suas características técnicas e de sua função na cadeia produtiva, a fim de permitir a formação do convencimento judicial quanto à sua essencialidade.

[...]

6.3. Dos grãos:

Os requerentes pleiteiam o reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja (safra 2024/2025 e 2025/2025), ao argumento de que constituem o
produto final
da atividade agrícola por eles exercida e representam a principal fonte de receita necessária à manutenção das operações e ao adimplemento das obrigações no processo de Recuperação Judicial.

Contudo, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, a proteção conferida durante o
stay

period
alcança, de forma excepcional, apenas os bens de capital essenciais à atividade empresarial, assim entendidos como aqueles bens corpóreos, não perecíveis, que estejam sob a posse direta do devedor, utilizados como instrumento de produção, e que possam ser restituídos ao credor ao término do período de blindagem, conforme fundamentação técnica desenvolvida no item 6 da presente decisão.

No ponto, os grãos não se enquadram como bens de capital, uma vez que, segundo o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, são considerados bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva como instrumentos permanentes de produção, tais como máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária.

Assim, os grãos correspondem ao
produto final
da atividade agrícola do grupo devedor e consequentes gerações de receita não se amoldam à definição de bens de capital essenciais ao soerguimento do grupo devedor, de modo que descabe esta invocação para sustentar o pedido dos requerentes. A propósito: [...]

Ante o exposto,
indefiro o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos e semoventes.

[...]

6. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ID. 205919653):

A requerente pleiteia a concessão de tutela de urgência para suspender o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel de matrícula n. 3.454 (Lote n. 793 – Gleba Braço Sul, Setor 3-A, Guarantã do Norte/MT), dado em garantia fiduciária à Cooperativa Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM, alegando tratar-se de área utilizada para cultivo de arroz, milho e soja, bem como para criação de gado, cuja perda comprometeria a continuidade da atividade produtiva.

Verifica-se dos autos que a intimação expedida pelo Cartório do 1º Ofício de Guarantã do Norte/MT (id. 205919657) refere-se à Cédula de Crédito Bancário n. C41031714-0, com débito posicionado em 18/06/2025 no valor de R$ 638.458,68, fixando prazo de 15 dias úteis contados do recebimento para purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária. Contudo, a referida intimação não contém a comprovação da data de recebimento pela devedora, constando apenas a emissão em 14/07/2025, com os campos de “Data” e “Horário” em branco.

Ademais, a certidão de inteiro teor da matrícula n. 3.454 foi emitida em 19/03/2025 (id. 205919659), não sendo possível aferir, com segurança, que a consolidação ainda não foi perfectibilizada.

Ressalte-se, ainda, que embora o Lote n. 793 conste dentre as áreas visitadas na constatação prévia (ids. 203587291 a 203587296), não houve análise técnica individualizada da sua essencialidade, tendo a perícia concluído apenas quanto à essencialidade dos bens móveis elencados no id. 200611996. Soma-se a isso o fato de o imóvel encontrar-se sob contrato de arrendamento (id. 205919663), firmado em 02/10/2017, com vigência até 30/07/2029, circunstância que demanda verificação mais detalhada acerca da posse direta, da destinação produtiva e da imprescindibilidade da área para a continuidade das atividades.

Nessas condições, não se encontram preenchidos, por ora, os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que não restaram
demonstradas a probabilidade do direito, quanto à imprescindibilidade do imóvel, nem o perigo de dano, em razão da ausência de comprovação da ciência da intimação e da inexistência de análise pericial específica.

Diante do exposto,
indefiro o pedido de tutela de urgência
para suspender o procedimento de consolidação da propriedade relativo à matrícula n. 3.454 (Lote n. 793).

Determino que a Administradora Judicial, ora nomeada, proceda, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, à vistoria e análise individualizada do imóvel rural (Matrícula n. 3.454 – Lote n. 793), com manifestação técnica fundamentada sobre: (a) titularidade e posse direta exercida pela requerente no período atual; (b) efetiva utilização do imóvel no processo produtivo (ciclos, culturas, área efetivamente cultivada e estruturas presentes); (c) imprescindibilidade do bem à manutenção da atividade; e (d) eventuais ônus reais/contratuais incidentes e sua repercussão operacional.

A presente decisão poderá ser reavaliada caso sobrevenham prova da ciência e eficácia da intimação ou laudo pericial que ateste, de forma específica, a essencialidade do imóvel.

[...] ”

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de desacerto quanto à forma de
pagamento da remuneração da administradora judicial, que foi fixada em 20 parcelas mensais
; reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos, para fins de proteção do produto agrícola durante o
stay

period
; e, ainda,
ao indeferimento da tutela de urgência para suspender o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel rural de matrícula nº 3.454, dado em alienação fiduciária à cooperativa credora
.

Pois bem.

Em que pese a força argumentativa da parte agravante, entendo que a pretensão recursal não prospera.

Inicialmente, no que tange à remuneração do Administrador Judicial, a
Lei nº 11.101/2005, em seu art. 24,
caput
e § 1º, assim preceitua:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor,
o grau de complexidade do trabalho
e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese,

o total pago ao administrador judicial não excederá 5%

(cinco por cento)
do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência
.

[...]

§ 5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei.
”

Sobre o mencionado dispositivo,
leciona
Marcelo Barbosa
Sacramone
em sua obra:

“[...]
A remuneração do administrador judicial deve ser condizente com todos os deveres impostos a ele
durante o procedimento falimentar e
recuperacional
, mas também
não pode ser excessiva a ponto de comprometer a recuperanda
ou a Massa Falida e prejudicar credores. Para tanto,
deverá o juiz fixar a remuneração do administrador judicial conforme o que ele receberia no mercado para o desempenho de atividade semelhante
. Essa fixação deverá ser realizada
com base na razoabilidade para que não haja enriquecimento ilícito do administrador
, em detrimento da Massa ou da recuperanda,
nem remuneração não condizente com o padrão de celeridade e eficiência exigido
. Nessa consideração, serão observadas a complexidade do trabalho exigido e a capacidade de pagamento do devedor. [...]”
(SACRAMONE, Marcelo Barbosa Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. Ed – São Paulo: Saraiva
Jur
, 2025.)

É assente na jurisprudência pátria que, para a fixação da remuneração do administrador judicial, deve ser observado, além do
grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado
, a capacidade de pagamento do devedor, de modo que os honorários não podem implicar
obrigação excessivamente onerosa ao devedor em recuperação judicial, que já enfrenta declarada crise econômico-financeira.

Aliás, sobre a temática:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - DECISÃO FIXA EM 1,5% DO TOTAL DE PASSIVO APRESENTADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – IMPOSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO COM BASE NOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO
– RECUPERANDA DE GRANDE PORTE – PERCENTUAL FIXADO QUE CORRESPONDE AO LABOR A SER DESEMPENHADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 24 e parágrafos seguintes da Lei nº 11.101/2005, dispõe que, o juiz, ao fixar o valor da remuneração do administrador,
deverá observar a capacidade financeira do devedor, bem como o grau de complexidade do trabalho e o valor médio praticado no mercado
, isso tudo, desde que não ultrapassado o patamar de 5% dos créditos submetidos ao processo de recuperação.
” (
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111521120248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024) (
g.n
).

Na ocasião dos autos, o Juízo
Recuperacional
fixou os honorários do Administrador Judicial no valor de
R$ 57.840,38
, equivalente
a
2% (dois por cento) do passivo indicado na relação de credores, de
R$ 2.892.018,87
; com pagamento
em 20 (vinte) parcelas mensais de R$ 2.892,02
. Observa-se que o valor não ultrapassa o limite estabelecido pelo art. 24, §§ 1º e 5º, da Lei nº 11.101/2005, inexistindo, portanto, qualquer excessividade no arbitramento da remuneração.

A Agravante, não obstante, se insurge quanto aos parâmetros de pagamento da remuneração, aduzindo que a obrigação mensal
contraria a sazonalidade da típica da atividade agrícola e compromete seu fluxo de caixa, pleiteando que o

pagamento seja realizado em seis parcelas semestrais
.

Contudo, ainda que não se observe na legislação qualquer especificidade acerca da incidência da remuneração do Administrador Judicial, deve ser considerado a função substancial exercida pelo profissional.

Por óbvio, o exercício do diligente trabalho que deve ser realizado pelo Administrador Judicial exige estrutura adequada e corpo profissional qualificado. Ademais, as funções do profissional são desenvolvidas diariamente, no âmbito judicial e extrajudicial. Logo,
não se revela crível
ou
adequado modular a sua remuneração para que ocorra semestralmente
, como pretende a devedora, em observância aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, à luz do
art. 1º, IV,
e
art. 170, caput, da CF/88
.

Prosseguindo, no tocando ao pedido pela declaração de essencialidade dos grãos produzidos pela Agravante, igualmente,
não prospera
.

A declaração de essencialidade, à luz da Lei nº 11.101/2005, encontra-se vinculada à parte final do § 3º do art. 49, cuja redação dispõe:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

Nesse contexto, a declaração de essencialidade é cabível quando houver créditos extraconcursais que, em razão do inadimplemento contratual, conferem ao credor o direito de executar a garantia. Nessas hipóteses, o devedor em recuperação judicial invoca o reconhecimento da essencialidade justamente para impedir que o credor, titular da garantia fiduciária, durante o
stay

period
, promova atos constritivos sobre bens empregados no processo produtivo – bens estes considerados vitais à manutenção da atividade empresarial.

In
casu
, a Agravante almeja o reconhecimento da essencialidade de grãos de soja e milho, relativos às safras 2024/2025 e 2025/2025. O pedido está alicerçado no princípio da preservação da empresa, de modo que, sendo a produção agrícola atividade-fim da devedora, o reconhecimento da essencialidade dos grãos é
medida
imperativa.

Não se olvida que a recuperação judicial constitui instituto alicerçado no princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, segundo o qual os atos praticados no âmbito da ação de soerguimento devem buscar a superação da crise econômico-financeira do devedor, possibilitando
“a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
.

Todavia,
o
referido princípio não representa assistencialismo, ou seja, o
regime da recuperação judicial não deve ser interpretado como meio para afastar, integralmente, o cumprimento das obrigações contratuais regularmente assumidas pela devedora.

Nesse contexto, os grãos produzidos nas propriedades rurais não se enquadram no conceito de “bens de capital essenciais”, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, manifestado que bem de capital é bem corpóreo, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa.

Ademais, a Corte Superior possui jurisprudência reiterada no sentido de afastar a declaração de essencialidade de grãos, por não se enquadrarem no conceito jurídico de bens de capital para os fins previstos no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Nesse sentido:

“[...]
1 .
Os
arts
. 6º, § 7º-A, combinados com o art. 49, § 3º, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de
blindagem .
Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, § 4º, da LFRE. 2.
Consoante a jurisprudência do STJ,
se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital
, ao juízo da recuperação
não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do
art
.

49 da Lei 11.101/05
.
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural
- como na hipótese - são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso,
não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11 .101/2005
.3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 203085 SP 2024/0052584-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/10/2024) (
g.n
)

“[...] 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/
2022 .
2.
O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial
- circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. [...] 7.
Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.),
não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo
empresário .
Doutrina.8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11 .101/05.Precedente.RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1991989 MA 2021/0323123-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022) (
g.n
)

Ainda, no mesmo sentido, são os recentes julgados desta Quinta Câmara sobre a temática, senão, vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OPERAÇÃO BARTER. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS. GRÃOS DE SOJA E GERGELIM. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. BENS NÃO QUALIFICADOS COMO DE CAPITAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO. [...] 3.
Os grãos de soja e gergelim
, por sua natureza fungível, consumível e destinação comercial imediata, constituem o
produto final
da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural,
não se enquadrando no conceito técnico-jurídico de "bens de capital", que pressupõe instrumentalidade e permanência no processo produtivo, características próprias de máquinas, equipamentos e veículos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, adota interpretação objetiva e restritiva da norma excepcional, limitando a proteção aos bens de capital que se encontrem em poder do devedor e sejam efetivamente utilizados no processo produtivo, sendo inviável ao juízo
recuperacional
cogitar da essencialidade de bens que não ostentam, previamente, a qualificação de capital. 5. O art. 11 da Lei 8.929/1994, com redação conferida pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente que os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, inclusive em operações de
barter
, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, subsistindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados, salvo comprovada hipótese de caso fortuito ou força maior.
6. A submissão de produtos agrícolas objeto de alienação fiduciária aos efeitos da recuperação judicial implica indevido esvaziamento das garantias reais regularmente constituídas
, violando a segurança jurídica das operações de financiamento rural e contrariando a expressa opção legislativa de excluir tais créditos da
concursalidade
. [...]”
(TJMT - N.U 1007266-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025) (
g.n
)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. OPERAÇÃO DE BARTER. ESSENCIALIDADE DE PRODUTO AGRÍCOLA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. [...] O
crédito vinculado a CPR com liquidação física, especialmente quando decorrente de operação de
barter
, possui natureza extraconcursal, conforme o art. 11 da Lei nº 8.929/1994, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, e não se submete aos efeitos da recuperação judicial, inclusive durante o período de
stay

period
.
O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, protege da constrição apenas os bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor
, entendidos como máquinas, equipamentos, veículos e demais meios de produção,
não se aplicando a produtos agrícolas já colhidos, os quais constituem o
resultado final
da cadeia produtiva
. O algodão em pluma, ainda que relevante para a geração de caixa da empresa em recuperação,
não se caracteriza como bem de capital essencial
, pois não integra o processo produtivo, mas sim o
produto final
destinado à comercialização. O reconhecimento de essencialidade atribuído pelo juízo de origem destoa da interpretação consolidada no STJ (REsp 1.991.989/MA) e em precedentes recentes do TJMT, que rejeitam a inclusão de grãos e produtos agrícolas no conceito de bens de capital essenciais. [...]”
(TJMT - N.U 1012843-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025) (
g.n
).

Partindo de tais premissas,
a pretendida declaração de essencialidade dos grãos

mostra-se inadequada, pois, não obstante a importância de sua alienação para a formação de caixa e o custeio da atividade produtiva, tais bens não se enquadram no conceito de bens de capital para os fins da Lei nº 11.101/2005, encontrando a pretensão recursal óbice na própria finalidade e inteligência do instituto
recuperacional
.

Ademais, para além da premissa jurídica, registre-se que, embora não se ignore a necessidade de observância ao princípio da preservação da empresa como vetor do processo
recuperacional
,
a

A
gravante
se limitou
a formular alegações em sentido amplo quanto à suposta imprescindibilidade da produção agrícola e dos animais.

A experiência revela que, a maior parte da produção dos agricultores mato-grossenses possui algum tipo de instrumento negocial que vinculada aquele produto futuro à dívida firmada. Como nos casos de Cédula de Produto Rural com liquidação física ou, ainda, a conhecida e amplamente praticada operação de
Barter
,
que se caracteriza pela troca de insumos.

Nessa linha de pensar, i
nexiste nos autos qualquer elemento concreto que permita aferir se
o produto agrícola
está, eventualmente,
vinculado
à
eventuais
garantias fiduciárias firmadas pel
a
devedor
a
, a proporção exata da produção oferecida em garantia e, por conseguinte, efetivamente sujeita à constrição por credores extraconcursais.

Igualmente, não foi apresentado qualquer estudo ou prova técnica que demonstre, de forma mensurável e objetiva, o impacto financeiro que eventual execução dessas garantias – caso realmente incidam sobre os produtos agrícolas e os semoventes – acarretaria fluxo de caixa da empresa e na execução do plano de soerguimento.

O que se extrai da fundamentação recursal é uma defesa ampla e abstrata da importância econômica dos produtos agrícolas

para a atividade empresarial, desprovida, contudo, de elementos probatórios capazes de atestar a sua imprescindibilidade concreta à manutenção das atividades da recuperanda. Tampouco
foi indicada pela Agravante
quais seriam
– se existente –
os

credores fiduciários cuja execução forçada colocaria em risco imediato a atividade produtiva.

Cumpre ponderar, ainda, que, embora o processo de recuperação judicial se norteie pelo princípio da preservação da empresa, tal
princípio não ostenta caráter absoluto. Acolher o pleito recursal, nas circunstâncias apresentadas, implicaria conferir proteção irrestrita aos grãos sem conhecimento mínimo acerca dos direitos de terceiros que
por ventura
seriam atingidos.

Além disso, o provimento do recurso importaria em reconhecer a essencialidade de bens eventualmente objeto de propriedade fiduciária, suprimindo o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, sem que tenha sido demonstrada, de forma robusta, a imprescindibilidade dessa medida
, revelando-se acertado, portanto, o indeferimento do pleito pelo Juízo
a quo.

Por fim, quanto a declaração de essencialidade do imóvel
de
matrícula n. 3.454
, a pretensão recursal revela circunstância peculiar.

O
Juízo
a quo
consignou em sua decisão o seguinte:

Diante do exposto,
indefiro o pedido de tutela de urgência

para suspender o procedimento de consolidação da propriedade relativo à matrícula n. 3.454 (Lote n. 793).

Determino que a Administradora Judicial
, ora nomeada,
proceda, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, à vistoria e análise individualizada do imóvel rural (Matrícula n. 3.454 – Lote n. 793), com manifestação técnica fundamentada sobre
: (a) titularidade e posse direta exercida pela requerente no período atual; (b) efetiva utilização do imóvel no processo produtivo (ciclos, culturas, área efetivamente cultivada e estruturas presentes); (c) imprescindibilidade do bem à manutenção da atividade; e (d) eventuais ônus reais/contratuais incidentes e sua repercussão operacional.

O pleito foi inicialmente indeferido por ausência de elementos suficientes da essencialidade, considerando que o imóvel é objeto de contrato de arrendamento, logo, a toda evidência, não se encontra na posse
da devedora. Outrossim, tem-se que a documentação apresentada pela Agravante, na origem, não logrou evidenciar a existência do procedimento de consolidação patrimonial pela credora
SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
.

Nesse contexto, a decisão proferida pelo magistrado se revela adequada ao arcabouço probatório existente no momento da decisão impugnado, carecendo o pleito de substratos mínimos para corroborar a propalada essencialidade do imóvel rural.

Outrossim, do cotejo dos autos de origem, observa-se que o Administrador Judicial nomeado na origem procedeu com a análise e vistoria individualizada
do imóvel de
matrícula n. 3.454
, apresentado laudo técnico de constatação no feito (Id.
209343675
–
PJe
de origem), pendente apenas de apreciação pelo magistrado singular
, e, ainda que a pretensão recursal esteja direcionada de forma ampla ao reconhecimento da essencialidade do imóvel, fica este órgão julgador impedido de valorar o referido elemento superveniente à decisão ora objurgada.

Destaco, por oportuno, que

“
Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2198253
/
SP
). Por corolário lógico, descabe, nesta instância recursal, a análise do laudo técnico elaborado após a prolação da decisão impugnada, restringindo-se a apreciação aos elementos disponíveis ao juízo primevo no momento da decisão agravada.

Consolidando o entendimento, cito a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita
, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual,
sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
.
[...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10240863520238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

“[...]
Não se admite, em sede de agravo, a adição de questão não debatida na instância de origem, que importa em inovação recursal,
sob pena de violar a
devolutividade
restrita desta especial de recurso
.
”

(TJ-MT 10019248020228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Desta feita, não obstante a relevância dos argumentos apresentados pela Agravante, assim como aos valorosos precedentes jurisprudenciais colacionado, entendi que a decisão deve ser integralmente mantida, a rigor das razões expostas anteriormente.

Ante o exposto
,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao agra
vo de instrumento interposto p
or

ROSICLER SACKSER
,

manten
do
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025